Tribunal: TJSP
Processo: 1127103-37.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Doação
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
DOAÇÃO. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Donatária que ajuizou a presente ação postulando o cumprimento de obrigação de fazer assumida pelo doador. Doação de ações de propriedade de sociedade limitada. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Encargo cumprido pela donatária. Donatária que faz jus ao objeto da doação. Impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer incontroverso.

Ementa:
DOAÇÃO. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Donatária que ajuizou a presente ação postulando o cumprimento de obrigação de fazer assumida pelo doador. Doação de ações de propriedade de sociedade limitada. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Encargo cumprido pela donatária. Donatária que faz jus ao objeto da doação. Impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer incontroverso. Conversão em perdas de danos. Ação procedente. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994918
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1127103-37.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
JOSEPHINA SIUFI KADAYAN, é apelado FRANCISCO KADAYAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE LOURDES
LOPEZ GIL.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MARY GRÜN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1127103-37.2018.8.26.0100 - JV 21760
2
VOTO No: 21760
APEL. No: 1127103-37.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : JOSEPHINA SIUFI KADAYAN
APDO. : FRANCISCO KADAYAN
DOAÇÃO. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. Donatária que ajuizou a presente ação postulando o
cumprimento de obrigação de fazer assumida pelo doador.
Doação de ações de propriedade de sociedade limitada.
Sentença de improcedência. Apelo da autora. Encargo
cumprido pela donatária. Donatária que faz jus ao objeto da
doação. Impossibilidade de cumprimento da obrigação de
fazer incontroverso. Conversão em perdas de danos. Ação
procedente. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR cc
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO” (sic) ajuizada por JOSEPHINA
SIUFI KADAYAN em face de FRANCISCO KADAYAN.
A r. sentença (fls. 197/200), disponibilizada no
DJe de 14/04/2020 (fls. 201), julgou a ação nos seguintes termos:
“Ante
o
exposto,
JULGO
IMPROCEDENTE a demanda e por conseguinte
declaro extinto o processo, com resolução do mérito,
nos termos do art. 487, I, do Código de Processo
Civil.
Sucumbente, condeno a autora ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1127103-37.2018.8.26.0100 - JV 21760
3
pagamento de custas e despesas processuais e
honorários de advogado que fixo em 10% sobre o
valor da causa.”
Os embargos de declaração opostos pela autora
(fls. 202/205) foram rejeitados pela r. decisão de fls. 206,
disponibilizada no DJe de 12/05/2020 (fls. 207).
Inconformada, apela a autora (fls. 208/222).
Diz que a promessa de doação firmada pelo
apelado continha um único encargo, qual seja, o pagamento de
IPTU atrasado relativo a imóveis que eram de propriedade da
empresa Lanifício Kenia Ltda, que foi devidamente cumprido
pela donatária.
Explica que o distrato da empresa “não poderia
ser imputado exclusivamente a RECORRENTE, já que dependia da
assinatura do RECORRIDO, para somente depois poder providenciar o
recolhimento das custas de registro na JUCESP” (fls. 214), tratando-
se em verdade do termo inicial da obrigação assumida pelo
doador.
Alega que acreditava que o distrato já havia
sido realizado por profissional de confiança do apelado desde
2012 e que somente após o cumprimento do encargo ela “passou a
manter contato com o RECORRIDO, acreditando inclusive que a
contabilidade[...], já havia providenciado a baixa na JUCESP,
pleiteando que a doação fosse efetivada” (fls. 216).
Sustenta
que,
ainda
que
o
distrato
seja
reconhecido como verdadeiro encargo, “se houve o mencionado
descumprimento, o que não concorda a Recorrente, O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1127103-37.2018.8.26.0100 - JV 21760
4
CUMPRIMENTO
FOI
IMPEDIDO
PELO
PRÓPRIO
DOADOR/RECORRIDO” (fls. 217), de modo que ela não poderia
ser penalizada com a perda do seu direito.
Aponta que “NÃO HÁ NOS AUTOS PROVA DE
QUE A RECORRENTE NÃO TERIA CUMPRIDO o suposto 'primeiro
encargo', ou seja, que o Recorrido teria notificado a Recorrida para
pagar as despesas (3.240,00) e ela teria recusado, ou que a
contabilidade teria enviado as despesas e a Recorrente ficou em mora”
(fls. 217) e que essas despesas possuem valor ínfimo em
comparação com o valor do encargo por ela cumprido.
Afirma que o cumprimento da obrigação de
fazer foi impossibilitado pelo levantamento das ações pelo
apelado, devendo ser ele condenado à indenização do valor
correspondente.
Tempestivo,
o
recurso
foi
regularmente
processado, recolhido o preparo (fls. 223/225).
Contrarrazões pelo réu (fls. 231/244).
É o relatório.
A autora ajuizou a presente ação visando
compelir o réu ao cumprimento de promessa de doação com
encargo firmada por ele em 31/10/2011, por meio da qual ele
havia se comprometido a doar à autora a sua parte nas ações de
propriedade da sociedade Lanifício Kenia Ltda. após a sua
dissolução, desde que ela arcasse com as despesas de IPTU de
imóveis pertencentes à empresa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1127103-37.2018.8.26.0100 - JV 21760
5
A r. sentença julgou a ação improcedente,
contra o que se insurge a autora.
Assiste razão à autora-apelante.
In casu, restou incontroverso que a doação
havia sido condicionada ao cumprimento de encargo pela
donatária, consistente na quitação de despesas de IPTU em
atraso de imóveis pertencentes à empresa Lanifício Kenia Ltda.
Os documentos carreados aos autos comprovam
que tal encargo foi cumprido pela donatária.
A alegação do réu-apelado de que houve
“atraso considerável” no cumprimento do encargo pela donatária
não se presta a afastar o seu direito à prestação prometida pelo
doador, pois o instrumento não estipulou prazo para que a
donatária cumprisse o encargo e o doador não logrou comprovar
que promoveu a sua notificação para cumprimento do encargo e
que ela teria permanecido inerte.
Contudo, o doador alega que havia um segundo
encargo, que não foi cumprido pela donatária, de modo que nada
seria devido a ela.
Vejamos.
O instrumento de promessa de doação firmado
pelo apelado em 31/10/2011 encontra-se assim redigido (fls. 20):
“Sirvo-me
da
presente
para
ratificar
o
meu
compromisso de doar a parte a qual cabe-me a
JOSEPHINA SIUFI KADAYAN [...] as AÇÕES de
propriedade de LANIFICIO KENIA LTDA [...] as
quais encontram-se em poder do Banco Bradesco
S/A, tão logo a mesma seja distratada inclusive

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1127103-37.2018.8.26.0100 - JV 21760
6
junto à Jucesp, cujo ônus judicial, extra judicial ou
qualquer outra despesa inerente à estas ações é de
responsabilidade e custeio da donatária.
Sirvo-me ainda da presente para condicionar a
referida doação ao encargo de pagamento de IPTU
atrasado referente aos imóveis de propriedade de
JOSEPHINA
SIUFI
KADAYAN
e
espólio
de
ONNIG KADAYAN”.
Respeitado o entendimento do juízo a quo, a
menção à necessidade de prévia dissolução da empresa para que
as suas ações fossem doadas à apelante não se trata de
verdadeiro encargo, assim entendido “o ônus imposto a uma
liberalidade com o fim de limitá-la”1, mas sim do termo inicial a
partir do qual a obrigação assumida pelo doador seria devida, ou
seja, evento futuro e certo ao qual estava subordinada a eficácia
do negócio jurídico. Da mesma forma, a assunção da obrigação
de pagamento dos ônus e despesas decorrentes da dissolução da
sociedade pela donatária também não se deu a título de encargo,
mas de simples distribuição da responsabilidade pelo pagamento
dessas despesas.
A diferença de redação entre os parágrafos do
instrumento de promessa de doação deixa clara essa distinção:
do primeiro parágrafo constou que as ações da empresa Lanifício
Kenia Ltda. seriam doadas à apelante “tão logo” fosse ela
dissolvida; ao passo que do segundo parágrafo constou que tal
doação estava condicionada “ao encargo de pagamento de IPTU
atrasado referente aos imóveis de propriedade de JOSEPHINA SIUFI
1 AMARAL, Francisco. Direito Civil: introdução, 6a ed., Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 487.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1127103-37.2018.8.26.0100 - JV 21760
7
KADAYAN e espólio de ONNIG KADAYAN”.
Por esse motivo, o fato de o instrumento de
distrato da sociedade ter sido protocolado pelo doador e terem
sido por ele custeados os serviços de elaboração do referido
instrumento não afasta a sua obrigação de cumprimento da
promessa de doação, mormente porque não restou evidenciada a
inércia/recusa da donatária em tomar essas providências.
Com efeito, consta dos autos que as partes já
haviam firmado um instrumento de distrato da sociedade em
01/07/2012 (fls. 72/73), que havia sido assinado pela autora
JOSEPHINA na qualidade de inventariante de seu marido Onnig
Kadayan, já falecido, e pelo réu, sócios da empresa LANIFICIO
KENIA LTDA, e que tal instrumento foi devidamente protocolado junto à JUCESP. Conquanto o réu afirme
desconhecer o motivo pelo qual tal requerimento não teria sido
aceito e efetivamente posto fim à sociedade, é evidente que isso
ocorreu em razão da falta de poderes da inventariante para
assinar o distrato em nome do sócio falecido.
Tanto é assim que em 15/09/2014 foi feita
sobrepartilha dos bens do de cujus, para incluir 50% das quotas
da referida empresa (fls. 112), com a consequente alteração do
contato social da sociedade, e em 12/08/2015 as partes firmaram
novo instrumento de distrato (fls. 23/24), dessa vez assinado
pela autora e pelo réu na qualidade de sócios. Tal instrumento
foi protocolado junto à JUCESP na mesma data, seguindo-se a
dissolução da sociedade em 06/10/2015 (fls. 118/121).
Nem se argumente que o segundo instrumento
de distrato teria sido protocolado pelo réu devido à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1127103-37.2018.8.26.0100 - JV 21760
8
inércia/recusa da autora. Ora, como eles celebraram o novo
instrumento de distrato em 12/08/2015, somente se pode
concluir que o protocolo do requerimento pelo réu, na mesma
data, ocorreu de comum acordo entre as partes, mormente
porque ele foi identificado como representante da empresa (fls.
118).
E, ainda que a remuneração do profissional
contratado para elaboração dos instrumentos de alteração do
contrato social e de distrato da sociedade tenha sido paga apenas
pelo réu, caberia a ele ter cobrado da autora o reembolso de tais
quantias, em cumprimento da obrigação por ela assumida no
instrumento de promessa de doação, e não sustentar a ineficácia
da doação, eis que, repita-se, não se tratava de encargo.
O réu também não logrou comprovar que, após
a celebração dos instrumentos de alteração do contrato social e
de distrato, ele teria entrado em contato com a autora solicitando
que ela efetuasse o pagamento da remuneração devida ao
profissional e que ela teria se recusado a fazê-lo.
Aliás, sequer parece crível que a donatária
arcaria com o encargo de pagamento de despesas de IPTU de
imóveis da empresa no montante de R$ 126.587,72 e depois se
recusaria a pagar as despesas decorrentes da dissolução da
sociedade, no montante de apenas R$ 3.240,00.
Dessa
forma,
nada
havendo
que
afaste a
validade e a eficácia da promessa de doação firmada pelo
doador, uma vez que a donatária cumpriu o encargo a ela
atribuído (pagamento das despesa de IPTU de imóveis da
empresa), merece reforma a r. sentença para compelir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1127103-37.2018.8.26.0100 - JV 21760
9
requerido ao cumprimento da obrigação por ele assumida.
Contudo,
a
apelante
informou
que
o
cumprimento da obrigação de fazer assumida pelo apelado se
tornou impossível, pois ele já levantou as ações da empresa que
haviam sido a ela prometidas, e requereu a sua conversão em
perdas e danos, em montante correspondente ao valor das ações,
que ela estimou em R$ 47.680,07 (fls. 33), alegações essas que não
foram infirmadas pelo apelado.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
dá-se
provimento ao recurso, para condenar o réu a pagar à autora R$
47.680,07, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a
citação e correção monetária pela Tabela Prática do TJSP desde a
apuração (01/05/2016).
Em razão da alteração, deverá o réu arcar com
as custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios em favor do patrono da autora, que fixo em 15% do
valor da condenação.
MARY GRÜN
Relatora